Tribunal: STF
Processo: AR 2580
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. INTERPOSIÇÃO EM 05.09.2019. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESPROVIMENTO.



    1. O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da impossibilidade de utilização de qualquer instrumento processual, por falta de previsão legal, para rediscutir decisão em que se aplicou tema de processo paradigma julgado segundo a sistemática de repercussão geral.



    2. O enquadramento dos julgados apresentados não considerou apenas os elementos concretos dos casos, mas, sim, as questões constitucionais fundamentais que de lá emergem, as quais são semelhantes às debatidas no caso dos autos.



    3. Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    4. Nos casos em que a interpretação extensiva do Código de Processo Civil impossibilite a aplicação da sistemática, por autorizar rediscussões diante da aplicação de tema e dificultar a replicação de teses, entendo que a melhor interpretação será a que impeça o esvaziamento da repercussão geral.



    5. Como a decisão que aqui se pretende rescindir, por ser fundada em tema da sistemática de repercussão geral, não pode ser objeto de outro remédio processual para este Supremo Tribunal Federal, por ausência de previsão legal, restou prejudicada qualquer discussão fática remanescente. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.